Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-22.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. AUTOMÓVEL. PROPRIEDADE DO AUTOR. USO. PRIVAÇÃO PELO RÉU. DEVER DE INDENIZAR.
Na ação pretérita não houve a formulação de pedido e apreciação da matéria referente aos danos materiais advindos do período em que o réu/apelante permaneceu na posse do automóvel debatido.
A indenização se justifica pela privação do uso do bem de propriedade do apelado, provocada pelo réu/apelante.